Tribunal: TJBA
Processo: 8054003-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054003-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NIVALDINA DE OLIVEIRA LEITE Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO FORO. VEDAÇÃO À DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao piso nacional do magistério, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente, sob o fundamento de que as execuções individuais oriundas de sentença coletiva deveriam tramitar na comarca de residência dos beneficiários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a opção da parte exequente pelo foro da capital do ente federado para o processamento e julgamento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que seu domicílio se localize em comarca diversa, e, por consequência, se o juízo de origem pode declinar de ofício da competência territorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC consagra hipótese de competência concorrente nas causas em que figure como parte a Fazenda Pública estadual, facultando ao demandante o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, no do fato que deu origem à demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 4. No mesmo sentido, o art. 516, parágrafo único, do CPC assegura ao exequente o direito potestativo de optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. 5. A competência territorial possui natureza relativa, sendo vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 6. A redistribuição determinada pelo juízo de origem desconsidera a faculdade legal expressamente conferida à exequente, afronta o princípio do juiz natural, compromete a segurança jurídica e restringe injustificadamente o acesso à justiça, sobretudo em se tratando de crédito de natureza alimentar reconhecido em demanda coletiva. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firma-se no sentido de reconhecer o direito potestativo do exequente de propor o cumprimento individual de sentença coletiva no foro da capital do ente federado, ainda que possua domicílio diverso, em razão da competência concorrente prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A parte exequente tem direito potestativo de propor o cumprimento individual de sentença coletiva no foro da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A competência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, a teor da Súmula nº 33 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIII; CPC, arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33/STJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032413-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048834-09.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054003-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NIVALDINA DE OLIVEIRA LEITE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator